Tribunal: TJBA
Processo: 8026608-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO n. 8026608-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRO DE SANTANA SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, para o cargo de Agente Operacional de Alagoinhas/BA (Ribeira do Pombal) da EMBASA, sob a alegação de ter direito à nomeação em razão da contratação de terceirizados para a mesma função. Trata-se também de agravo interno interposto contra a decisão deste Relator que indeferiu a tutela de urgência pretendida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à tutela de urgência para ser nomeada ao cargo público, com base na tese de preterição decorrente da contratação de terceiros. Especificamente: (i) saber se o candidato, aprovado fora das vagas, demonstrou a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada observou corretamente os requisitos legais, não havendo probabilidade do direito, pois o agravante apenas possui expectativa de direito à nomeação, ausente comprovação cabal de preterição. 4. Conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada, o que não restou demonstrado no caso. 5. Tampouco restou evidenciado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízo pelo decurso do tempo. 6. Identificou-se, ainda, risco de dano inverso, caso deferida a tutela e posteriormente julgada improcedente a demanda. 7. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, somente convolável em direito subjetivo mediante demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada; 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, ausentes no caso concreto." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931, 937, VIII, 300; 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 68205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 15/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno nº 8026608-10.2025.8.05.0000, sendo agravante Leandro de Santana Santos e, agravada, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator